Tribunal: TJES
Processo: 5000526-41.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000526-41.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: SHAIANA NUNES SOARES

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5000526-41.2018.8.08.0004

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADA:
SHAIANA NUNES SOARES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ANCHIETA - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR EXEQUENDO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL FIXADO EM LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Anchieta contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa e da ausência de localização de bens penhoráveis.
2. O valor histórico da dívida exequenda ultrapassa o mínimo de R$ 3.000,00 estabelecido pela Lei Municipal nº 1.087/2015, indagando-se, portanto, se são aplicáveis o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima, mesmo quando o valor exequendo supera o mínimo previsto em legislação municipal específica; e (ii) saber se a ausência de intimação prévia do Município para manifestação sobre a extinção configura violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência normativa do ente federado.
5. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça tal entendimento, prevendo a extinção apenas de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, salvo legislação local mais restritiva.
6. O Município de Anchieta possui legislação municipal específica que fixa o mínimo em R$ 3.000,00, valor inferior ao da execução em exame, sendo indevida a extinção por ausência de interesse de agir.
7. A ausência de intimação do Município para manifestação antes da extinção viola o contraditório e o princípio da não surpresa, conforme previsto no art. 10 do CPC.
8. A paralisação do feito decorreu de adesão ao parcelamento do débito, o que configura causa legítima e útil à sua tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal fundada em ausência de interesse de agir é legítima apenas quando observada a legislação específica do ente federado. 2. A existência de norma municipal que fixa limite mínimo inferior ao valor da dívida exequenda impede o reconhecimento da ausência de interesse de agir. 3. A extinção do feito sem intimação prévia do Município configura violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, VI; Lei Municipal nº 1.087/2015; Resolução CNJ nº 547/2024; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184; TJES, ApCiv nº 5000281-79.2020.8.08.0062, Rel. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5000526-41.2018.8.08.0004

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADA:
SHAIANA NUNES SOARES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ANCHIETA - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
em razão da sentença id. 15050351, do juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
SHAIANA NUNES SOARES
, aqui apelada, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e ausência de localização do devedor/bens penhoráveis.

Em suas razões de id. 15050352, argumenta o apelante a não aplicabilidade do Tema 1184 do C. STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ ao caso em tela, pugnando pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, fixou a tese de que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”. devendo-se observar que:

“Tema 1.184:

(...) 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. (...)”

Por sua vez, o Colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024, a qual prevê, em seu artigo 1º que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Segundo o §1º da referida Resolução “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Fixadas tais premissas, e volvendo a atenção ao caso concreto, verifica-se que apesar da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
, as orientações do STF e do CNJ não tem aplicação.

Isso porque, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se em consonância com a competência constitucional do respectivo ente federado.

Assim, a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Em prosseguimento, infere-se dos autos que o Município de Anchieta possui legislação própria e específica – Lei Municipal n.º 1.087/2015, cujo artigo 1º autorizava o Poder Executivo à não propositura de execuções fiscais para satisfação de débitos inferiores ao total atualizado de R$ 3.000,00.

Ocorre que a presente execução fiscal de IPTU, ajuizada em 15.10.2018 no valor histórico de R$ 5,338.94, claramente está acima do referido limite mínimo.

Portanto, como resta evidente, a sentença violou frontalmente a legislação municipal, culminando na indevida aplicação da Resolução n.º 547/2024 e do próprio Tema 1184 sem o devido distinguishing, pois este feito não se enquadra como “pequeno valor”.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou anteriormente esta relatoria,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL . POSTULADO DA NÃO SURPRESA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 591,18, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de o montante ser inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal para ajuizamento de ações de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta quando o valor exequendo for inferior ao limite mínimo estabelecido por legislação municipal; (ii) verificar se a extinção do processo sem prévia intimação do ente municipal viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir é legítima, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, desde que respeitada a competência normativa de cada ente federado, sendo possível ao Município estabelecer um valor mínimo para a cobrança judicial de créditos tributários. 3 - A Lei Municipal nº 2 .244/2017, que fixa o limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 192 UFMPs, possui presunção de constitucionalidade, sendo esta reforçada pela decisão do Tribunal Pleno do TJES na ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000, que indeferiu pedido cautelar para suspender sua eficácia. 4 - Embora o art. 10 do CPC determine a necessidade de prévia intimação para evitar decisões surpresa, no caso concreto, a decisão extintiva foi fundamentada objetivamente na aplicação da legislação municipal vigente e em jurisprudência consolidada, não havendo prejuízo concreto ao ente público. IV . DISPOSITIVO E TESE 5 - Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na ausência de interesse de agir, é legítima quando o montante exequendo for inferior ao limite estabelecido por lei municipal, conforme autorizado pelo Tema 1.184 do STF. A legislação municipal que fixa um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais goza de presunção de constitucionalidade, salvo decisão em sentido contrário do órgão competente. A ausência de intimação prévia do ente municipal para manifestação antes da extinção da execução fiscal não configura violação ao princípio da não surpresa quando a decisão se fundamenta em norma objetiva já vigente e na jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 282, § 1º, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1 .184 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 452; TJES, ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000; TJES, Apelação Cível nº 5000268-80.2020.8.08 .0062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19 .11.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002817920208080062, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Conclusão do exposto é que a sentença incorre em vício que inquina o pronunciamento de nulidade.

Por fim, registre-se, que o feito não ficou paralisado indevidamente pelo prazo de um ano, sem realização de medidas úteis, uma vez que a paralisação se deu em razão de parcelamento do débito.

Ademais, não foi oportunizado o prévio contraditório, de modo a possibilitar que o ente promovesse a comprovação da tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas para o recebimento do crédito, além do protesto do título, antes da extinção do feito.

Ante o exposto,
conheço
do vertente recurso e
dou provimento
ao mesmo para anular a sentença, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.